Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. CANCELAMENTO ANTECIPADO. ESTORNO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 14.620,24 (quatorze mil, seiscentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77315209). Foram oferecidas contrarrazões (ID 77315212 e ID 77315215).
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Alegou que, em 01/04/2025, realizou check-in no resort da primeira requerida, após efetuar reserva por meio da plataforma administrada pela segunda ré. Relatou que, em 02/04/2025, dirigiu-se à recepção do hotel para relatar insatisfação com as condições da acomodação e solicitar o cancelamento da estadia com check-out antecipado, sendo informada pela gerência de que o cancelamento fora aceito e que o estorno do valor seria integralmente realizado. Afirmou que a própria plataforma da segunda requerida confirmou o cancelamento, contudo, até o ajuizamento da ação, não houve devolução dos valores pagos.
4. Em suas razões recursais, a primeira requerida, ora recorrente, sustentou ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua responsabilidade se limita à prestação do serviço de hospedagem, a qual não teria apresentado vícios ou falhas. Alegou a inexistência de norma legal que imponha solidariedade entre as rés ou de cláusula contratual que estabeleça obrigação solidária. Argumentou que a autora não demonstrou nexo causal entre sua conduta e os alegados danos, e que a simples ausência momentânea de estorno não configura ilícito. Destacou que a comprovação do estorno demonstra a ausência de falha na prestação do serviço. Aduziu, ainda, que eventual frustração experimentada pela autora não possui gravidade suficiente para ensejar dano moral. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que fosse excluída da condenação solidária.
II. QUESTÕES DE DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente e (ii) a responsabilidade civil das rés pelo estorno dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a recorrente auferiu lucro com a prestação do serviço, dessa forma, restam demonstrados o interesse e a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso que houve reserva junto ao estabelecimento da recorrente (IDs 77315116 e 77315117), com comprovação do pagamento (ID 77315119). Consta, ainda, prova do pedido de cancelamento (ID 77315118), confirmado inclusive nas razões recursais. A recorrente efetuou o estorno do valor pago, conforme demonstrativo do cartão de crédito (ID 77315145). Ressalte-se que a devolução ocorreu com o desconto de uma diária utilizada, conforme comprovam as trocas de e-mails (ID 77315120, p. 3). Observa-se, ainda, que a ação foi proposta em 11/04/2025, apenas dez dias após o evento, sem que a autora aguardasse o fechamento da fatura seguinte para verificar a efetivação do estorno, realizado no mesmo dia 11/04/2025. É sabido que esse tipo de operação financeira demanda prazo para processamento. Ademais, a recorrida não juntou faturas posteriores do cartão de crédito que comprovassem a inexistência do reembolso, de modo a infirmar a prova produzida em contestação.
9. Inexiste ato ilícito capaz de ensejar reparação civil, tendo a recorrente promovido o estorno dos valores pagos pelas diárias não utilizadas, cujo processamento demanda tempo, sem que isso configure abuso ou ilícito civil. A autora ingressou com ação 10 dias após o pedido de estorno, não sendo tal prazo razoável. Não é legítimo o ressarcimento dos valores pagos pela diária usufruída. A situação não configura dano moral passível de indenização, se tratando de prática comum no mercado de consumo.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.